Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600570-05.2024.6.16.0110
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
31/03/2025
Número: 0600570-05.2024.6.16.0110

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 15/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600570-
05.2024.6.16.0110, que julgou improcedente a presente representação, pelos fundamentos acima
apontados, uma vez que não restou caracterizada nenhuma irregularidade dos fatos em relação à
previsão legal da Lei nº 9.504/97. (Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizada pela
Coligação Faxinal Rumo A Um Novo Tempo com fincas na legislação de regência, especialmente
no art. 96 da Lei n. 9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE) c/c o art. 17 e seguintes da Resolução-TSE n.
23.608/2019, em face de Rafael Macedo Cantagallo e Luciano Aparecido Claudino. Alega-se que, no
dia 11/09/2024, após o recebimento de diversas informações e reclamações de vários apoiadores, a
Representante constatou a existência de propaganda eleitoral negativa, veiculada por meio de
informações inverídicas (fake news) e descontextualizadas por Rafael Cantagallo (filho do atual
prefeito Ylson Álvaro Cantagallo) e Luciano (candidato a vereador em Faxinal) via grupos do
aplicativo WhatsApp. Da degravação do referido vídeo tem-se: "É inaceitável que um candidato a
prefeito como Adilson, tente enganar a população ao esconder seus verdadeiros bens. Em 2008,
ele declarou um patrimônio de R$ 85.500,00, no entanto, em 2012, misteriosamente, apareceu sem
nenhum patrimônio declarado. Agora, em 2024, declara ter R$ 166.049,00. Mas todos na cidade
sabem que, ele possui muitos outros bens que não estão listados, como uma mansão em Faxinal
com piscina, apartamento na praia em Caiobá, uma chácara em primeiro de maio, sempre
investindo fora, nunca em Faxinal. Como podemos confiar em alguém que não tenha coragem de
ser transparente com seu próprio patrimônio, se ele é incapaz de gerir e declarar corretamente
seus próprios bens? Como podemos acreditar que, será um bom gestor dos recursos públicos? A
falta de transparência e a tentativa de esconder informações são sinais claros de má gestão e de
desrespeito com o eleitor. Adilson não só demonstra ser um péssimo administrador dos próprios
bens, como também parece disposto a enganar a população para alcançar seus objetivos políticos.
Nossa cidade precisa de líderes honestos, comprometidos com a verdade e com o bem-estar de
todos, não de alguém que esconde seu patrimônio e tenta passar uma imagem falsa. Antes de
depositar seu voto, pense bem. É esse tipo de liderança que queremos para nossa cidade?
Precisamos de alguém que respeite a população e que tenha coragem de ser transparente em
todas as suas ações." Ocorre que, o conteúdo é mentiroso do referido vídeo divulgado pelos
Representados, demonstra o explícito mal ferimento a norma eleitoral, comprometendo a lisura do
pleito e a igualdade entre os candidatos. Os compartilhamentos chegam a ser percebidos pelo
eleitorado como uma notícia real, considerando que foram usados prints do sistema divulgacand,
com o único intuito de fazer propaganda eleitoral negativa do candidato Adilson). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
Faxinal Rumo a um Novo Tempo [PP/PL/UNIÃO/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - FAXINAL - PR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
LUCIANO APARECIDO CLAUDINO (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
RAFAEL MACEDO CANTAGALLO (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44440233
31/03/2025
13:07
Acórdão
Acórdão

Num. 44440233 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113073069100000043384189
Número do documento: 25033113073069100000043384189
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:14:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.480

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600570-05.2024.6.16.0110 – Faxinal –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE:
Faxinal
Rumo
a
um
Novo
Tempo
[PP/PL/UNIÃO/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - FAXINAL - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: RAFAEL MACEDO CANTAGALLO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: LUCIANO APARECIDO CLAUDINO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. DIVULGAÇÃO
DE CONTEÚDO EM GRUPOS PRIVADOS
DE
WHATSAPP.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A Coligação "Faxinal Rumo a Um Novo
Tempo" interpôs recurso eleitoral contra a
sentença do Juízo da 110ª Zona Eleitoral de
Faxinal/PR, que julgou improcedente a
representação por propaganda eleitoral
negativa contra Rafael Macedo Cantagallo
e Luciano Aparecido Claudino.
2.
Alegação
de
que
os
recorridos
compartilharam um vídeo com informações
falsas e descontextualizadas em grupos de
WhatsApp, com o intuito de macular a
imagem do candidato Adilson.

Num. 44440233 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113073069100000043384189
Número do documento: 25033113073069100000043384189
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:14:24
3. A sentença de primeiro grau afastou a
irregularidade,
considerando
que
a
divulgação ocorreu em grupos restritos, não
caracterizando
propaganda
eleitoral
negativa nos termos da legislação vigente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se a divulgação de conteúdo em
grupos privados de WhatsApp caracteriza
propaganda eleitoral negativa irregular; (ii)
definir se a liberdade de expressão dos
recorridos deve prevalecer sobre a alegada
irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 57-D da Lei das Eleições permite a
manifestação do pensamento na internet,
vedando o anonimato e prevendo sanções
apenas quando comprovada a divulgação
de conteúdo sabidamente inverídico com
capacidade de comprometer a igualdade do
pleito.
6. A Resolução TSE nº 23.610/2019, em
seu
art.
33,
§
2º, estabelece que mensagens eletrônicas e instantâneas enviadas consensualmente em grupos
privados não se submetem às normas de
propaganda eleitoral.
7. O conteúdo impugnado foi compartilhado
em grupos fechados de WhatsApp, sem
prova de ampla disseminação ou de
potencial lesivo ao equilíbrio da disputa
eleitoral,
configurando
manifestação
protegida pela liberdade de expressão.
8.
Precedentes do Tribunal Superior Eleitoral reforçam a inexistência de
irregularidade quando a difusão ocorre em
ambiente digital restrito e sem comprovação
de dano efetivo ao pleito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso
eleitoral
conhecido
e
desprovido, mantendo-se a sentença de

Num. 44440233 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113073069100000043384189
Número do documento: 25033113073069100000043384189
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:14:24
improcedência da representação eleitoral.
10. Tese de julgamento: "A divulgação de
conteúdo
em
grupos
privados
de
WhatsApp, sem comprovação de ampla
disseminação ou de potencial lesivo à
igualdade
da
disputa
eleitoral,
está
protegida pela liberdade de expressão e
não
configura
propaganda
eleitoral
irregular".
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 27, §
1º e 33, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, REspe nº 13351/SE, Rel. Min. Rosa
Weber, DJE 15/08/2019.
TRE-PR, RE nº 060031580, Rel. Des.
Eleitoral
Jose
Rodrigo
Sade,
DJE
17/12/2024.
TRE-PR, RE nº 060084858, Rel. Des.
Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz, PSESS 06/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação Faxinal Rumo a Um Novo Tempo em face
da sentença proferida pelo Juízo da 110ª Zona Eleitoral de Faxinal/PR, a qual julgou
improcedente a representação proposta contra Rafael Macedo Cantagallo e Luciano Aparecido
Claudino, por propaganda eleitoral negativa.

Num. 44440233 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113073069100000043384189
Número do documento: 25033113073069100000043384189
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:14:24
Na origem, trata-se de Representação Eleitoral, com pedido liminar, ajuizada pela COLIGAÇÃO
FAXINAL RUMO A UM NOVO TEMPO em face de Rafael Macedo Cantagallo e Luciano
Aparecido Claudino. Narra, em síntese, que os representados, no dia 11 de setembro de 2024,
após o recebimento de diversas informações e reclamações de vários apoiadores, constatou a
existência de propaganda eleitoral negativa, veiculada por meio de informações inverídicas (fake
news) e descontextualizadas por Rafael Cantagallo (filho do atual prefeito Ylson Álvaro
Cantagallo) e Luciano, via grupos de aplicativo WhatsApp. Diz que o conteúdo é mentiroso e
demonstra o explícito malferimento à norma eleitoral, comprometendo a lisura do pleito e a
igualdade entre os candidatos. Aduz que o vídeo busca demonstrar que Adilson é um candidato
desonesto e que não merece o voto dos cidadãos de Faxinal/PR. Em sede liminar requer que os
representados apaguem a postagem impugnada, bem como sejam proibidos de reexibir a
postagem, por meio de WhatsApp, ou qualquer rede social ou site, sob pena de aplicação de
multa diária.
A decisão de id. 44130094 indeferiu o pedido liminar.
Os representados apresentaram defesa (id. 44130098), aduzindo que não se verifica propaganda
eleitoral negativa, haja vista que o material está dentro dos limites da liberdade de expressão, de
comunicação e do pensamento.
O Ministério Público Eleitoral requereu a improcedência do pedido, para o fim de absolver os
representados do pagamento da multa prevista no art. 57-D, § 2º da LE e art. 9-H, da Resolução-
TSE nº 23.610/2019.
A Sentença de id. 44130103 julgou improcedente a representação, uma vez que não restou
caracterizada nenhuma irregularidade dos fatos em relação à previsão legal da Lei nº 9.504/97.
Inconformada, a Coligação “Faxinal Rumo a Um Novo Tempo” interpôs um Recurso Eleitoral em
face da sentença (id. 44130107), alegando que os Recorridos compartilharam um vídeo que
deturpa a liberdade de expressão, bem como destina-se, tão somente, a macular a imagem e a
honra de ADILSON. Aduzem que o vídeo busca demonstrar que Adilson é um candidato
desonesto e que não merece o voto dos cidadãos de Faxinal/PR. Ressaltam que os Recorridos
repassam fake news e desinformação na medida em que alegam que ADILSON descumpre a
legislação eleitoral ao omitir bens em seus registros de candidaturas. Afirmam que os Recorridos
deverão ser responsabilizados, ainda que pelo fato de estarem compartilhando material de autoria
desconhecida, pela distorção ardilosa que promoveram, já que agiram ilicitamente por estarem
desvirtuando a realidade, dando a entender que o ADILSON está enganando os eleitores de
Faxinal/PR, o que não é verdade, ensejando a devida aplicação da correspondente reprimenda.
Requer o provimento do recurso, a fim de aplicar a devida multa aos Recorridos, por ser medida
de justiça.
Rafael Macedo Cantagallo e Luciano Aparecido Claudino apresentaram Contrarrazões ao recurso
(id. 44130114), alegando que inexiste, nesse caso, qualquer compartilhamento de fatos
notoriamente inverídicos ou descontextualizados, tanto que não foi comprovado pelo Recorrente
a suposta falsidade das declarações. Asseveram que a mídia foi enviada em grupo privado do
aplicativo Whatsapp e que grupos de restritos participantes não se submetem às regras sobre
propaganda eleitoral.

Num. 44440233 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113073069100000043384189
Número do documento: 25033113073069100000043384189
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:14:24
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto (id. 44141342).
Foi marcada audiência para tentativa de conciliação (id. 44242216), então, a parte representante
apresentou manifestação (id. 44253123), informando seu desinteresse na realização de audiência
conciliatória.
Dessa forma, foi retomado o trâmite processual para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação Faxinal Rumo a Um Novo Tempo em face
da sentença proferida pelo Juízo da 110ª Zona Eleitoral de Faxinal/PR, a qual julgou
improcedente a representação proposta contra Rafael Macedo Cantagallo e Luciano Aparecido
Claudino, por propaganda eleitoral negativa.

II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença recorrida se deu em 01/10/2024 (id. 44130104), e o protocolo do
recurso eleitoral ocorreu em 03/10/2024 (id. 44130107), dentro do prazo de 24 (vinte e quatro)
horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, entendido como 1 (um) dia conforme
disposição do art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Mérito:
No mérito a discussão está contida na aferição de eventual divulgação de propaganda eleitoral
irregular, porque ofensiva à honra de candidato e eivada de desinformação, pela Recorrente.
A matéria é regulada pelo art. 57-D, da Lei das Eleições:

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha
eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o direito de resposta,
nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de
comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)

Num. 44440233 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113073069100000043384189
Número do documento: 25033113073069100000043384189
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:14:24
§ 1o (VETADO) (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3o Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a Justiça Eleitoral
poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de publicações que contenham
agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais.

O dispositivo deve ser lido com os arts. 242 e 243, inciso IX, do Código Eleitoral:

Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará sempre a
legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios
publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais, emocionais
ou passionais.
Art. 243. Não será tolerada propaganda:
[...]
IX – que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades que
exerçam autoridade pública.

E ainda com o art. 9º, da Res. nº 23.610/2019-TSE:

Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive
veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a federação ou a
coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir, com razoável
segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao
disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021).

O conteúdo impugnado está no id. 44130092 (apesar de o nome ser distinto), e o seu teor,
segundo a petição inicial (id. 44130090, p. 3-4) e aceito na contestação (id. 44130098, p. 2):

“É inaceitável que um candidato a prefeito como Adilson, tente enganar a população ao

Num. 44440233 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113073069100000043384189
Número do documento: 25033113073069100000043384189
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:14:24
esconder seus verdadeiros bens. Em 2008, ele declarou um patrimônio de R$ 85.500,00, no
entanto, em 2012, misteriosamente, apareceu sem nenhum patrimônio declarado. Agora, em
2024, declara ter R$ 166.049,00. Mas todos na cidade sabem que, ele possui muitos outros
bens que não estão listados, como uma mansão em Faxinal com piscina, apartamento na praia
em Caiobá, uma chácara em primeiro de maio, sempre investindo fora, nunca em Faxinal. Como
podemos confiar em alguém que não tenha coragem de ser transparente com seu próprio
patrimônio, se ele é incapaz de gerir e declarar corretamente seus próprios bens? Como
podemos acreditar que, será um bom gestor dos recursos públicos? A falta de transparência e a
tentativa de esconder informações são sinais claros de má gestão e de desrespeito com o
eleitor. Adilson não só demonstra ser um péssimo administrador dos próprios bens, como
também parece disposto a enganar a população para alcançar seus objetivos políticos. Nossa
cidade precisa de líderes honestos, comprometidos com a verdade e com o bem-estar de todos,
não de alguém que esconde seu patrimônio e tenta passar uma imagem falsa. Antes de
depositar seu voto, pense bem. É esse tipo de liderança que queremos para nossa cidade?
Precisamos de alguém que respeite a população e que tenha coragem de ser transparente em
todas as suas ações.

Embora em princípio a discussão aparente residir no conteúdo impugnado, em razão do disposto
no art. 33, § 2º, da Res. nº 23.610/2019-TSE, o meio no qual realizada a divulgação pode ser um
elemento impeditivo da caracterização da irregularidade, como é o caso dos autos. Confira-se o
dispositivo regulamentar:

Art. 33. As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas por candidata,
candidato, partido político, federação ou coligação, por qualquer meio, deverão oferecer
identificação completa da pessoa remetente, bem como dispor de mecanismo que permita à
pessoa destinatária a solicitação de descadastramento e eliminação dos seus dados pessoais,
obrigada a pessoa remetente a providenciá-los no prazo de 48 (quarenta e oito) horas ( Lei nº
9.504/1997, arts. 57-G, caput , e 57-J ; Lei nº 13.709/2018, arts. 9º, III e IV , e 18, IV e VI ).
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
[...]
§ 2º As mensagens eletrônicas e as mensagens instantâneas enviadas consensualmente por
pessoa natural, de forma privada ou em grupos restritos de participantes, não se submetem ao
caput deste artigo e às normas sobre propaganda eleitoral previstas nesta Resolução Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 57-J) .

Se observadas as condutas descritas na petição inicial, Rafael Macedo Cantagallo divulgou o
conteúdo no grupo de WhatsApp "Carlinhos e Faxinalzinho Amigos", com 97 membros, e Luciano
Aparecido Claudinho enviou o vídeo para o grupo de WhatsApp "Com Fé em Deus e uni....", sem
indicação da quantidade de usuários (id. 44130091).

Num. 44440233 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113073069100000043384189
Número do documento: 25033113073069100000043384189
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:14:24
Anote-se, ainda, que conforme a Procuradoria Regional Eleitoral apontou (id. 44141342, p. 5-6):

"Ademais, como ressaltado pelo Ministério Público de primeiro grau "vislumbra-se que o
conteúdo não foi divulgado em ambiente hábil de acesso a número intangível de eleitores
(considerando que foi veiculado em grupo fechado do aplicativo “WhatsApp”). Inclusive, um dos
grupos em que foi compartilhado, já se trata de apoio a candidato a vereador apoiador do
adversário político de Adilson, de modo que se acrescenta ao fato de não resultar influência no
equilíbrio eleitoral.""

Portanto, dada a dimensão restrita da divulgação do conteúdo impugnado, da qual decorre a falta
de capacidade de impacto em parcela significativa do eleitorado de Faxinal/PR, não é possível
reconhecer que houve a irregularidade apontada no recurso eleitoral.
Opera-se, no caso concreto, a garantia constitucional de liberdade de expressão, exercida nos
limites do art. 27, § 1º, da Res. nº 23.610/2019-TSE, afastando-se a irregularidade:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano
da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A) . ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso II, da
Resolução nº 23.624/2020 )
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na
internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatas,
candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos,
observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação dada pela Resolução nº
23.671/2021)

Neste sentido, inclusive, é o posicionamento desta Corte Eleitoral:

ELEIÇÕES 2024 RECURSO ELEITORAL. DISSEMINAÇÃO DE NOTÍCIAS FALSAS. GRUPOS
PRIVADOS DE WHATSAPP. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral em face da sentença do Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta
Grossa/PR que julgou improcedente a representação eleitoral relativa a propaganda eleitoral em
grupo de WhatsApp.

Num. 44440233 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113073069100000043384189
Número do documento: 25033113073069100000043384189
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:14:24
2. Alegaram os recorrentes a disseminação de conteúdo inverídico em vídeo divulgado em grupo
privado de WhatsApp, pedindo a aplicação de multa com fundamento no art. 57-D, § 2º, da Lei
nº 9.504/1997.
3. Os recorridos, em contrarrazões, suscitaram preliminares de ausência de interesse de agir e
violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defenderam a inexistência de potencial lesivo e
a prevalência da liberdade de expressão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) a primeira quanto às preliminares: presença de interesse processual da recorrente e a
regularidade formal do recurso quanto à dialeticidade;
(ii) a segunda quanto ao mérito, relativa à configuração de disseminação de notícias falsas em
ambiente digital privado e os limites da liberdade de expressão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Rejeitou-se a preliminar de ausência de interesse de agir com base na doutrina de Vicente
Greco Filho, reconhecendo-se que o conteúdo do vídeo poderia refletir negativamente na
candidatura de Mabel Corá Canto.
6. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade foi afastada, porquanto os argumentos
recursais atenderam ao contraditório e à ampla defesa, conforme entendimento jurisprudencial
(TRE-GO, RE nº 060037367, DJE, 17/10/2024).
7. No mérito, concluiu-se que a veiculação de mensagens em grupo restrito de WhatsApp não
caracteriza propaganda eleitoral com potencial lesivo suficiente, nos termos da Resolução TSE
nº 23.610/2019, art. 33, § 2º, e de jurisprudência consolidada (REspe 133-51/TSE, DJE de
15/8/2019).
8. Destacou-se que a liberdade de expressão prevalece em ambiente digital privado, salvo
comprovação de ampla disseminação ou má-fé deliberada, inexistentes no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência da
representação eleitoral.
10. Tese de julgamento: "Mensagens veiculadas em grupos privados de WhatsApp, sem prova
de ampla disseminação ou conteúdo sabidamente inverídico, estão protegidas pela liberdade de
expressão, conforme Resolução TSE nº 23.610/2019."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º.

Num. 44440233 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113073069100000043384189
Número do documento: 25033113073069100000043384189
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:14:24
Código Eleitoral, art. 242.
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 27, § 1º, e 33, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-GO, RE nº 060037367, DJE, 17/10/2024.
REspe 133-51/TSE, DJE de 15/8/2019.
AgR-RO nº 758-25/SP, TSE, DJe de 13.9.2017.
RE nº 060031580, TRE-PR, DJE, 17/12/2024.
(TRE-PR: RECURSO ELEITORAL nº060047047, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 30/01/2025).

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
PUBLICAÇÃO EM GRUPO DE WHATSAPP RESTRITO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 O recurso eleitoral foi interposto por Lucimara de Fátima Faria e RBS Cred contra a sentença
do Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul, que julgou parcialmente procedente
representação da Coligação Juntos Para Fazermos Muito Mais, aplicando multa de R$
10.000,00, com fundamento no art. 57-D da Lei nº 9.504/1997.
1.2 A controvérsia originou-se da veiculação, em grupo de WhatsApp, de conteúdo crítico e
ofensivo à candidata Karime Fayad, acusando-a de corrupção e apoio a criminoso acusado de
pedofilia.
1.3 Os recorrentes, ao argumento de que não houve ofensa à honra da candidata, requereram a
improcedência da representação eleitoral, e, subsidiariamente, a redução da multa ao patamar
mínimo.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por
entender que a propaganda ultrapassa os limites da crítica política legítima e caracteriza
desinformação, violando os princípios de veracidade e transparência que devem nortear a
propaganda eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em análise: i) se a veiculação de conteúdo em grupo de WhatsApp
configura propaganda eleitoral negativa; ii) se prevalece a liberdade de expressão sobre a
aplicação de penalidade.

Num. 44440233 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113073069100000043384189
Número do documento: 25033113073069100000043384189
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:14:24
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A propaganda eleitoral negativa, conforme o art. 57-D da Lei nº 9.504/1997 e o art. 9º-C da
Resolução TSE nº 23.610/2019, exige publicidade ampla e efetiva repercussão para
comprometer a igualdade entre os candidatos.
3.2 O conteúdo foi divulgado em grupo de WhatsApp restrito, com alcance limitado a 616
participantes, representando 1,64% da população local (37.558 habitantes, censo IBGE 2022),
de modo que ausente o requisito da publicidade, intrínseco à natureza da propaganda.
3.3 O TSE reconhece que comunicações em grupos de WhatsApp têm natureza privada,
estando protegidas pela liberdade de expressão (Respe nº 13351/SE, Rel. Min. Rosa Weber, e
AgR-AREspE nº 060004981/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
3.4 Inexiste nos autos qualquer demonstração de que eventual circulação do vídeo em outros
espaços tenha sido originada do compartilhamento realizado pela recorrente, razão pela qual
não há fundamento para a condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença, julgando improcedente a
representação por propaganda eleitoral negativa.
Tese de julgamento: "A veiculação de conteúdo em grupo de WhatsApp restrito, sem
comprovação de ampla publicidade ou potencial lesivo ao equilíbrio do pleito, configura exercício
legítimo da liberdade de expressão, não caracterizando propaganda eleitoral negativa."
Dispositivos relevantes citados
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D; Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º, 9º-C e 27.
Jurisprudência relevante citada
TSE - Respe nº 13351/SE, Rel. Min. Rosa Weber, DJE 15/8/2019; AgR-AREspE nº
060004981/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 3/8/2021;
TRE-PR - Acórdão nº 63.887, Rel. Desembargador Eleitoral Luiz Osório Moraes Panza, DJE:
09/09/2024.
(TRE-PR: RECURSO ELEITORAL nº060057923, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2024).

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. PROVA DIGITAL EM GRUPO DE WHATSAPP. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.

Num. 44440233 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113073069100000043384189
Número do documento: 25033113073069100000043384189
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:14:24
INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS DE IDENTIFICAÇÃO E AUTENTICIDADE DA
PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Recurso eleitoral interposto contra decisão do juízo da 99ª Zona Eleitoral de
Congonhinhas/PR, que indeferiu a petição inicial por inépcia, com fundamento no art. 330, III, e
no art. 485, I, do CPC, combinado com o art. 17 da Resolução TSE nº 23.608/2019. A decisão
de primeira instância apontou a insuficiência de elementos técnicos para individualizar a
publicação impugnada (URL, URI ou URN) e a ausência de provas robustas quanto à autoria,
além de considerar o caráter restrito do grupo de WhatsApp em que a publicação foi realizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se a petição inicial atende aos requisitos
essenciais, especialmente quanto à individualização e autenticação da publicação digital; e (ii)
definir se a veiculação de conteúdo em grupo restrito de WhatsApp caracteriza propaganda
eleitoral irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O art. 17, III, da Resolução TSE nº 23.608/2019, exige a identificação específica da
postagem (URL, URI, URN ou elemento técnico equivalente) para assegurar a individualização,
autenticidade e integridade da prova digital.
4 - As capturas de tela (prints) apresentadas, desacompanhadas de certificação de
autenticidade, como ata notarial ou código hash, são insuficientes para demonstrar a veracidade
do conteúdo ou a autoria da publicação.
5 - A jurisprudência eleitoral estabelece que mensagens veiculadas em grupos de WhatsApp,
por se tratar de comunicação de natureza privada e restrita a um grupo limitado de pessoas, não
configuram, em regra, propaganda eleitoral pública, salvo comprovação de viralização.
6 - No caso concreto, a mensagem foi difundida em um grupo restrito de 244 membros, sem
prova de disseminação fora do grupo, o que reforça o entendimento de que não há configuração
de propaganda irregular em ambiente privado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso conhecido e desprovido, com manutenção da sentença que julgou extinto o feito
sem resolução de mérito. Tese de julgamento:
1 - A ausência de elementos de autenticação digital que garantam a confiabilidade da prova
inviabiliza a admissibilidade de representação por propaganda eleitoral irregular veiculada em
ambiente digital.
2 - A comunicação em grupos privados de WhatsApp, salvo prova de ampla disseminação
pública, não configura propaganda eleitoral negativa.

Num. 44440233 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113073069100000043384189
Número do documento: 25033113073069100000043384189
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:14:24
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, III, e 485, I; Resolução TSE nº 23.608/2019, art.
17, III e §2º. Jurisprudência relevante citada: RE nº 0600085-89.2020.6.16.0095, Des. Thiago
Paiva dos Santos, DJ, 05/03/2021; REspe nº 133-51, Rel. Min. Rosa Weber, DJe, 15/08/2019;
RE nº 0600848-58, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, PSESS 06/12/2024.
(TRE-PR: RECURSO ELEITORAL nº060031580, Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 17/12/2024).

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA NEGATIVA E DESINFORMATIVA.
AMBIENTE PRIVADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A COLIGAÇÃO PÉ NO CHÃO, DEUS NO CORAÇÃO interpôs recurso eleitoral contra a
sentença proferida pelo Juízo da 28ª Zona Eleitoral de Apucarana/PR, que julgou improcedente
a representação proposta contra Paulo Sérgio Vital, Rodrigo Lauer Lievore, Diego Izquierdo,
Inês Festa Mendes e Clarice Mendes dos Santos, com o objetivo de apurar propaganda negativa
e desinformativa.
2. O recurso busca, entre outros pontos, a reinclusão de Paulo Sérgio Vital e Rodrigo Lauer
Lievore no polo passivo, bem como a análise da natureza do conteúdo veiculado em grupo
privado de WhatsApp.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva de Paulo Sérgio Vital e
Rodrigo Lauer Lievore; (ii) saber se a veiculação de conteúdo em grupo privado de WhatsApp
configura propaganda eleitoral negativa; e (iii) verificar se o conteúdo compartilhado caracteriza
fato sabidamente inverídico capaz de justificar a procedência da representação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Com base no art. 40-B da Lei das Eleições e na jurisprudência consolidada, o candidato
beneficiado pela propaganda é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Ambos
os recorridos devem ser reincluídos no polo passivo.
5. O conteúdo veiculado em ambiente privado no WhatsApp não se caracteriza como
propaganda eleitoral negativa, conforme o art. 33, § 2º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE,
que exclui a aplicação das normas de propaganda eleitoral a mensagens consensuais e
restritas.
6. A jurisprudência do TSE destaca que o envio de mensagens em grupos privados, por sua
natureza restrita, é protegido pela liberdade de expressão, desde que não veiculem fatos

Num. 44440233 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113073069100000043384189
Número do documento: 25033113073069100000043384189
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:14:24
sabidamente inverídicos, conforme precedentes do TSE (REspe nº 13351/2019, R-Rp nº
060092739/2022).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para determinar a reinclusão de Paulo
Sérgio Vital e Rodrigo Lauer Lievore no polo passivo, mantendo-se a improcedência da
representação.
8. Tese de julgamento: A veiculação de conteúdo em grupo privado de WhatsApp não
caracteriza propaganda eleitoral negativa nem disseminação de fato sabidamente inverídico,
resguardando-se a liberdade de expressão em ambiente restrito.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/97, art. 40-B, 57-D, 57-J.
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 27, § 1º, 33, § 2º, 38.
Constituição Federal, art. 5º, IV, X.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, REspe nº 13351/2019, Min. Rosa Weber.
TSE, R-Rp nº 060092739/2022, Min. Maria Claudia Bucchianeri.
TRE-PR, Representação nº 060397474/2023, Des. Thiago Paiva Dos Santos.
(TRE-PR: RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO nº060084858, Acórdão, Des.
Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
06/12/2024).

Em conclusão, não é possível a reforma da acertada sentença de 1º Grau.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral.
É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44440233 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 31/03/2025 13:07:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25033113073069100000043384189
Número do documento: 25033113073069100000043384189
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 31/03/2025 13:14:24
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600570-05.2024.6.16.0110 - Faxinal -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: FAXINAL
RUMO
A
UM
NOVO
TEMPO
[PP/PL/UNIÃO/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA)] - FAXINAL - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - RECORRIDOS: RAFAEL MACEDO CANTAGALLO, LUCIANO APARECIDO
CLAUDINO - Advogado dos RECORRIDOS: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.03.2025